Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0724411-31.2022.8.07.0000 Agravante PAULA TEODORO BENEVIDES Agravado BAYER S.A. E OUTRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, em autos de ação de indenização, indeferiu a impugnação à nomeação do Dr. Alexandre Cherman para atuar como perito nos autos principais, sob o fundamento de que “no caso em apreço, não há qualquer fundamento objetivo que desabone a qualificação ou a imparcialidade do mesmo, mas tão somente uma insurgência pelo fato de já ter trabalhado noutros feitos”. A Agravante sustenta que em autos diversos envolvendo o mesmo objeto da demanda principal – implantação de anticoncepcional e alegadas consequências danosas –, referido médico atuou como perito e emitiu laudo em sentido oposto aos que foram produzidas por médicas nomeadas peritas em outros autos, porquanto aquele concluiu que não houve confirmação de que as queixas relatadas pela parte decorreram dos implantes, enquanto que estas afirmaram nexo de causalidade entre o quadro de dor pélvica crônica e a instalação do dispositivo intratubário Essure. Requer a concessão de liminar mediante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do agravo para que seja destituído Alexandre Cherman do encargo de perito judicial. É a suma dos fatos. No caso, verifico que o Juízo a quo indeferiu a impugnação à nomeação do Dr. Alexandre Cherman para atuar como perito nos autos principais, sob o fundamento de que “no caso em apreço, não há qualquer fundamento objetivo que desabone a qualificação ou a imparcialidade do mesmo, mas tão somente uma insurgência pelo fato de já ter trabalhado noutros feitos”. A Decisão agravada não é passível de impugnação pela via instrumental, porquanto não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil, e tampouco na possibilidade de sua mitigação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.704.520 – MT. Registro que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo à Agravante, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra a Decisão que indeferiu o pedido de destituição do perito. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator